Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002380-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES - CPF: 731.265.861-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0006-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A
.

AGRAVADO:

JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE.
POSSIBILIDADE.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do consumidor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, além de determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a apresentação de plano de pagamento.

A instituição financeira agravante sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inaplicabilidade da legislação do superendividamento ao caso concreto, defendendo a legalidade dos descontos pactuados e a necessidade de reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a limitação judicial dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente de consumidor que se encontra em situação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na disciplina prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor a preservação do mínimo existencial.

4.
Demonstrado nos autos o comprometimento substancial da renda do consumidor por múltiplos contratos de crédito, situação que evidencia quadro de superendividamento.

5.
A regularidade formal dos contratos ou o respeito isolado à margem consignável não afastam o controle judicial quando a soma das obrigações compromete a subsistência do devedor.

6.
A limitação provisória dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos revela-se medida adequada para resguardar o mínimo existencial e viabilizar a repactuação das dívidas.

7.
Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, revela-se adequada a manutenção da tutela deferida, sobretudo por se tratar de medida reversível e proferida em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento judicial de situação de superendividamento autoriza a limitação provisória dos descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial.

2.
A regularidade formal do contrato de crédito não afasta o controle judicial quando o conjunto das obrigações compromete a subsistência digna do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgInt
no 1030090-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão interlocutória proferida (ID. 204644313 – Autos de Origem – no 1066392-56.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do autor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos mensais, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento ajuizada por JORIAM ITACARAMBY FONTES em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA, objetivando, em síntese, a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de
seus rendimentos líquidos, bem como a repactuação de suas dívidas com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Em sua exordial, o autor narra ser servidor público, percebendo mensalmente a quantia bruta aproximada de R$ 9.513,98 (nove mil, quinhentos e treze reais e noventa e oito centavos). Aduz que, após os descontos legais, seus proventos líquidos giram em torno de R$ 3.116,04 (três mil, cento e dezesseis reais e quatro centavos), valor este que se mostra insuficiente para arcar com suas despesas básicas, tais como alimentação, moradia, saúde, transporte, entre outras.

Alega o requerente que, ao longo dos anos, sua situação financeira foi se agravando, tendo contraído diversos empréstimos consignados e pessoais junto às instituições financeiras requeridas, os quais foram concedidos, segundo afirma, de forma indiscriminada, o que resultou em sua condição atual de superendividamento.

Sustenta que possui 53,7% (cinquenta e três vírgula sete por cento) de sua renda comprometida para o pagamento de empréstimos não consignados e cartão de crédito, situação que o impede de honrar seus compromissos financeiros sem comprometer seu mínimo existencial.

Informa que tentou renegociar suas dívidas administrativamente junto às instituições financeiras requeridas, porém não obteve êxito, pois as propostas apresentadas pelos bancos continham juros que considerou abusivos.

Com base nessas alegações, requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) sobre seus rendimentos líquidos, bem como que os demandados se abstivessem de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais, contracheque, extrato bancário e declaração de hipossuficiência.

Este juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, determinou a realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC/Núcleo de Superendividamento, bem como determinou que as partes demandadas juntassem aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possuíam em relação ao autor, e que este apresentasse proposta de plano preliminar de pagamento dos débitos.

Realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC dos Superendividados em 12/03/2025, conforme termo de ID 186840833, esta restou infrutífera, tendo os representantes das instituições financeiras presentes manifestado desinteresse na autocomposição. Registre-se que a requerida PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA não compareceu à solenidade.

As partes requeridas apresentaram contestação e juntaram aos autos os documentos correspondentes aos contratos firmados com o autor, demonstrando os valores atualizados dos débitos.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

DA REVISÃO DA DECISÃO ANTERIOR E DA TUTELA DE URGÊNCIA

Inicialmente, cumpre destacar que, após detida análise dos documentos juntados aos autos pelas partes requeridas em cumprimento à determinação judicial, bem como considerando o resultado da audiência de conciliação realizada perante o CEJUSC dos Superendividados, entendo necessária a revisão da decisão anteriormente proferida quanto ao pedido de tutela de urgência.

Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, notadamente seu contracheque e extratos bancários, os quais evidenciam que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente comprometem substancialmente sua renda mensal, inviabilizando a manutenção de seu mínimo existencial.

Ademais, os contratos e documentos apresentados pelas instituições financeiras requeridas corroboram a alegação do autor quanto ao seu estado de superendividamento, demonstrando a existência de múltiplos empréstimos e financiamentos que, somados, ultrapassam sua capacidade de pagamento sem comprometer sua subsistência.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, uma vez que a manutenção dos descontos nos patamares atuais impede que o autor tenha acesso a recursos financeiros mínimos para sua sobrevivência digna, comprometendo sua capacidade de arcar com despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e transporte.

Nesse contexto, a Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial (art. 6o, incisos XI e XII, do CDC).

O § 1o do art. 54-A do CDC, incluído pela referida lei, define o superendividamento como"a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

No caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que o autor se encontra em situação de superendividamento, nos termos da definição legal, uma vez que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente comprometem substancialmente sua renda mensal, inviabilizando a manutenção de seu mínimo existencial.

Ademais, a frustração da tentativa de conciliação perante o CEJUSC dos Superendividados, com a recusa das instituições financeiras requeridas em apresentar propostas de renegociação, evidencia a necessidade de intervenção judicial para garantir ao autor condições mínimas de subsistência enquanto se busca uma solução definitiva para seu endividamento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, a fim de preservar seu mínimo existencial.

Diante do exposto,
revendo a decisão anteriormente proferida, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais
,
devendo as instituições financeiras requeridas adequarem os descontos a esse limite no
prazo de 20 (vinte)
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Determino, ainda, que as instituições financeiras requeridas se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito em razão das dívidas objeto da presente ação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inclusão indevida.

DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera e que as instituições financeiras requeridas apresentaram os documentos correspondentes aos contratos firmados com o autor, demonstrando os valores atualizados dos débitos, faz-se necessária a apresentação, pelo autor, de um plano de pagamento adequado, nos termos do art. 104-A, § 4o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021.

O referido dispositivo legal estabelece que"conciliados os credores, o juiz instaurará o processo por decisão interlocutória, que conterá o plano de pagamento homologado, e constituirá título executivo judicial, observado o disposto neste artigo".

No caso de não haver conciliação, como ocorreu na hipótese dos autos, o § 5o do mesmo artigo prevê que"o juiz procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, instaurando o processo que alude o § 4o deste artigo, e decidirá sobre o plano observado o disposto neste artigo".

Assim, considerando que os credores já foram devidamente citados e apresentaram suas defesas, bem como juntaram aos autos os documentos correspondentes aos contratos firmados com o autor, demonstrando os valores atualizados dos débitos, faz-se necessária a apresentação, pelo autor, de um plano de pagamento adequado, com prazo e discriminações impostas pela lei.

O plano de pagamento deverá observar o disposto no art. 104-A, § 4o, do CDC, que estabelece que"o plano de pagamento referido no § 3o deste artigo deverá: I
- ser elaborado no prazo máximo de 5 (cinco) anos; e II - permitir o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e o mínimo de comprometimento possível da renda do consumidor".

Ademais,
o plano deverá conter a discriminação de todos os credores, com seus respectivos créditos atualizados, bem como a forma e o prazo de pagamento de cada um deles, observando-se o limite máximo de 5 (cinco) anos para sua execução.

Após a apresentação do plano pelo autor, as instituições financeiras requeridas deverão se manifestar sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando eventuais objeções ou sugestões de alteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
REVEJO a decisão anteriormente proferida e DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos
mensais,
devendo as instituições financeiras requeridas adequarem os descontos a esse limite no prazo de 20 (vinte) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b)
DETERMINO
que as instituições financeiras requeridas se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito em razão das dívidas objeto da presente ação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inclusão indevida;

c)
INTIME-SE o autor para que, no prazo de 20 (vinte) dias
, apresente plano de pagamento adequado, com base nos documentos apresentados pelas instituições financeiras requeridas, observando o prazo máximo de 5 (cinco) anos para sua execução e as discriminações impostas pela Lei no 14.181/2021, notadamente o disposto no art. 104-A, § 4o, do CDC; [...]”

Em suas razões recursais (ID
342231364
) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

O Agravante sustenta que não há probabilidade do direito alegado, tampouco risco de dano, pois o contrato questionado é de empréstimo consignado, firmado dentro dos limites legais, não se aplicando ao caso as normas da Lei no 14.181/2021, conforme dispõe expressamente o Decreto no 11.150/2022. Alega que a decisão desconsidera o fato de que os descontos em folha foram pactuados validamente e respeitam a margem consignável legal, sendo de 35% para empréstimos e 5% para cartão de crédito, conforme o holerite apresentado.

Afirma que a decisão agravada poderá ensejar a amortização negativa do débito, com consequente aumento do saldo devedor e prejuízo ao Agravante, além de permitir que a margem liberada seja utilizada para contratação de outros empréstimos, esvaziando o objeto do contrato sub judice. Defende a necessidade de expedição de ofício à fonte pagadora, pois o banco não tem acesso direto à folha de pagamento do agravado.

Aduz ainda que a concessão da tutela de urgência, sem a prévia realização da audiência conciliatória exigida pela Lei no 14.181/21, viola o rito próprio da repactuação de dívidas, e que a parte agravada não se enquadra como consumidora superendividada, visto que possui renda líquida disponível superior ao mínimo existencial previsto na legislação vigente.

Por fim, aponta a necessidade de revisão da multa fixada, para que tenha periodicidade mensal e teto máximo razoável, bem como seja autorizado o fornecimento de meio alternativo de quitação do contrato, caso mantida a limitação dos descontos.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo os descontos na folha de pagamento conforme originalmente pactuados, reconhecendo a legalidade da contratação e a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto.

Devidamente intimado o Apelado ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID.
348748395
).

Tutela recursal indeferida no ID 342787851.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

AGRAVADO:

JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento no 1066392-56.2024.8.11.0041, pela qual foi deferida tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do autor ao patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos mensais, bem como para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão das dívidas discutidas, além de determinar a apresentação de plano de pagamento, após a frustração da tentativa conciliatória. Tais premissas constam expressamente da decisão agravada e da decisão liminar proferida neste recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de cognição liminar por esta Relatoria, mantendo-se, por ora, a eficácia da decisão de primeiro grau, por não se vislumbrar risco de dano irreparável à instituição financeira.

A controvérsia central reside na possibilidade de limitação judicial dos descontos efetuados por instituições financeiras em folha de pagamento e conta
corrente de consumidor superendividado, bem como na adequação da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação.

1.
Do Superendividamento e da Preservação do Mínimo Existencial
.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inaugurou um microssistema de tutela do consumidor superendividado, erigindo a prevenção e o tratamento do superendividamento como princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. O artigo 54-A, § 1o, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso dos autos, verifica-se que o agravado é servidor público estadual, com renda bruta mensal de aproximadamente R$ 9.513,98 (nove mil, quinhentos e treze reais e noventa e oito centavos). Contudo, após os descontos obrigatórios e as múltiplas consignações, sua renda líquida disponível foi reduzida para cerca de R$ 3.116,04, conforme consignado na decisão agravada.

Ainda mais grave é o cenário evidenciado pelos extratos bancários e contracheques, que demonstram o comprometimento de aproximadamente 53,7% (cinquenta e três vírgula sete por cento) de sua renda total com o pagamento de empréstimos, incluindo consignados e débitos em conta corrente. Entre essas obrigações, destaca-se o contrato firmado com o Banco Daycoval (no 20-018256022/24), no valor total de R$ 8.547,60 (oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), parcelado em 120 vezes (ID 342231370), cujos descontos mensais se somam a uma miríade de outros débitos junto a diversas instituições financeiras (Banco do Brasil, Sicredi,
Clickbank
etc.).

Sob esse enfoque, a tutela deferida pelo juízo singular mostra-se consentânea com a ordem constitucional e infraconstitucional. A dignidade da pessoa humana, erigida a fundamento da República (art. 1o, III, da CF), irradia-se para as relações obrigacionais, impondo releitura do vínculo contratual à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação de práticas que, embora
formalmente amparadas por avença válida, conduzam à supressão material das condições mínimas de existência do contratante vulnerável.

Não desconheço a tese do agravante no sentido de que o contrato por ele celebrado seria de empréstimo consignado, regularmente firmado e dentro da margem legal prevista na legislação específica, bem como a alegação de que o Decreto no 11.150/2022 excluiria tais operações da aferição do mínimo existencial e, por consequência, do regime do superendividamento. Todavia, essa linha argumentativa, conquanto juridicamente articulada, não se sobrepõe, neste momento processual, ao núcleo essencial da controvérsia.

Isso porque o objeto da demanda originária não é a simples revisão isolada do contrato mantido entre o agravante e o agravado, mas a reorganização global do passivo de consumo do devedor, diante de um quadro de multiplicidade de obrigações que, somadas, teriam ultrapassado sua capacidade real de adimplemento.

A decisão agravada expressamente consignou que os documentos apresentados pelas instituições financeiras corroboram a existência de múltiplos empréstimos e financiamentos, e que a recusa à composição extrajudicial inviabilizou, ao menos por ora, a solução consensual pretendida.

Nessa perspectiva, a discussão não pode ser artificialmente fragmentada para examinar, em abstrato, apenas a regularidade formal de um dos contratos ou a estrita observância da margem consignável sob a ótica da Lei no 10.820/2003. O que se analisa é o resultado material do conjunto das cobranças incidentes sobre a esfera patrimonial do consumidor, e se tal resultado aniquila, ou não, o mínimo existencial que o ordenamento passou a tutelar de modo expresso
.

Nesse cenário,
a alegação do banco de que teria respeitado a margem consignável legal e de que a contratação seria formalmente hígida não resolve, por si só, a controvérsia. A legalidade formal da avença não impede o controle judicial dos efeitos concretos de sua execução quando inserida em quadro mais amplo de superendividamento.

Ademais, o rito processual foi estritamente observado. Houve a tentativa de conciliação prévia em audiência realizada em 12/03/2025
(ID 186840833)
, a qual restou infrutífera diante da postura inflexível dos credores. Inaugurou-se, assim, a fase judicial compulsória (art. 104-B do CDC), momento processual adequado para a revisão e integração dos contratos.

A limitação dos descontos a 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos líquidos, deferida em sede de tutela de urgência, não anula os contratos nem perdoa a dívida; trata-se de medida cautelar necessária para assegurar a eficácia do futuro plano de pagamento compulsório e garantir a sobrevivência do devedor durante o trâmite processual.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TESE DO STJ SOBRE DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA SALÁRIO (TEMA 1058). INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou os descontos em folha e em conta corrente da consumidora a 30% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; (
ii
) se a limitação dos descontos em folha e em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos é medida compatível com a disciplina legal do superendividamento; (
iii
) se a tese firmada no Tema 1058 do STJ, sobre descontos autorizados em conta salário, impede a aplicação da Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3 A Lei no 14.181/2021 estabelece regime especial de proteção ao consumidor superendividado, com previsão de repactuação judicial compulsória das dívidas
e de preservação do mínimo existencial (CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B).
4. A limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos da agravada visa assegurar sua subsistência digna durante o trâmite da demanda, sem extinguir as obrigações assumidas.
5. O Tema 1058 do STJ, relativo à validade de cláusulas que autorizam descontos em conta corrente, não se aplica a casos de superendividamento reconhecido judicialmente, em que a lei confere tratamento protetivo diferenciado ao consumidor. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento judicial do superendividamento autoriza a limitação dos descontos em folha e em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos, em atenção ao mínimo existencial do consumidor, nos termos da Lei no 14.181/2021. 2. A tese firmada no Tema 1058 do STJ não afasta a aplicação das regras específicas do procedimento de repactuação de dívidas previstas no CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1058); TJMT,
AgInt
no 1030090-20.2025.8.11.0000; TJDFT,
ApCiv
no 0709076-66.2022.8.07.0001; TJRN,
ApCiv
no 0856004-58.2022.8.20.5001.

(N.U 1030837-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025) (
g.n
.)

Ressalte-se, por fim, que a presente deliberação é proferida em juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, não implicando prejulgamento do mérito da controvérsia. O exame aprofundado das questões fáticas e jurídicas será realizado oportunamente, após a formação do contraditório e eventual produção probatória.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Das Astreintes: Periodicidade e Proporcionalidade

No tocante às astreintes, a decisão agravada fixou multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, para adequação dos descontos, além de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por negativação indevida. Não vislumbro, por ora, desproporcionalidade manifesta.

Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória possui natureza coercitiva e destina-se a assegurar a efetividade da ordem judicial. Sua revisão é sempre possível, de ofício ou a requerimento, caso se revele insuficiente ou excessiva no curso do cumprimento, mas a mera irresignação abstrata da parte obrigada não autoriza, só por isso, sua supressão imediata. A decisão liminar proferida neste agravo também já consignou a legitimidade da fixação de astreintes como meio idôneo de coerção, sem constatar desproporção patente no valor estabelecido.

Em conclusão, a manutenção da decisão agravada melhor atende, nesta fase, aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção do consumidor e da preservação do mínimo existencial.

O crédito da instituição financeira não é eliminado; apenas se submete, temporariamente, a uma contenção quantitativa destinada a compatibilizar a satisfação patrimonial com a sobrevivência digna do devedor, em estrita consonância com o regime introduzido pela Lei no 14.181/2021.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026